Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-93.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão - DL 911/69. Purga da mora: para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo em mãos do credor fiduciário, o devedor fiduciante inadimplente deve efetuar o pagamento do valor integral contratado, ou seja, parcelas vencidas e vincendas.